Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705970-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA, EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA., FRANCISCO JOSE DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se, se o caso, acerca da petição ID 54628057. Prazo 5 (dias) I. Brasília, 19 de dezembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito